Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ no Mandado de Segurança n. 1004432-33.2021.8.11.0000
RECORRENTE: RUBENS FERREIRA DIAS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por RUBENS FERREIRA DIAS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
In casu, consoante se depreende dos autos, após a prolação do acórdão pela Turma de Câmaras Reunidas nos autos do agravo interno em mandado de segurança, não houve a interposição de recurso ordinário ou recurso especial.
Logo, ante a inexistência de decisão que inadmite recurso especial, não há falar, por conseguinte, em cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o que revela a sua manifesta inadmissibilidade.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do STJ, mesmo porque, in casu, sequer houve a interposição de recurso especial para inaugurar a competência da Corte Superior.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça